Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-31.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800503-31.2020.8.14.0063

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vigia de Nazaré contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela FESMUPA para julgar procedente pedido de desconto e repasse da contribuição sindical obrigatória referente aos anos de 2015 a 2017, em razão da inexistência de sindicato local regularmente registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em:
(i) omissão quanto ao princípio da liberdade sindical previsto no art. 8º da Constituição Federal;
(ii) omissão quanto à eventual existência de sindicato municipal ou repasses a outras entidades;
(iii) contradição interna ao reconhecer a ausência de sindicato local e, ao mesmo tempo, atribuir ao Município o ônus da prova quanto ao repasse a outras entidades sindicais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, à luz do art. 591 da CLT e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que reconhecem a legitimidade da federação para receber contribuição sindical na ausência de sindicato municipal.
4. Não há omissão quanto ao princípio da liberdade sindical, pois o acórdão reconheceu a obrigatoriedade da contribuição no período anterior à Lei nº 13.467/2017, inclusive para servidores estatutários, independentemente de autorização individual.
5. A distribuição do ônus da prova seguiu o art. 373, II, do CPC, sendo do Município o encargo de demonstrar fato impeditivo ao direito da federação, como a existência de sindicato ativo ou repasse a outra entidade.
6. Inexistente contradição entre o reconhecimento da ausência de sindicato local e a exigência de comprovação de repasse a outra entidade, por se tratarem de fundamentos complementares.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o recebimento da contribuição sindical por federação estadual quando inexistente sindicato municipal regularmente registrado, sendo indevida a exigência de autorização individual dos servidores para os exercícios anteriores à Lei nº 13.467/2017.
2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos suscitados pela parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
3. Não há contradição entre reconhecer a inexistência de sindicato local e atribuir ao ente público o ônus de comprovar eventual repasse a outra entidade sindical.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, IV; CPC/2015, arts. 1.022 e 373, II; CLT, arts. 580, 589 e 591.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.428.886/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/07/2023; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/12/2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, j. 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29123941, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0800503-31.2020.8.14.0063, interposta pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA), contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, movida pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará em face do Município de Vigia de Nazaré.

A peça inicial narra que a parte
autora
, Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA), entidade sindical de grau superior, regularmente registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, ingressou com demanda judicial visando obter provimento jurisdicional que determine ao município de Vigia de Nazaré a realização do desconto, na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, da contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete), bem como o repasse dos valores apurados à federação autora.

Alegou que, à míngua de sindicato municipal devidamente registrado, a legitimidade para o recebimento dos valores, segundo os arts. 580, 589 e 591 da CLT, é da federação estadual.

Argumentou ainda que a ausência do repasse dos valores pelo município afronta a ordem legal, especialmente diante do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da obrigatoriedade da cobrança para os servidores públicos até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (treze mil, quatrocentos e sessenta e sete). Ao final, pediu a condenação do município de Vigia de Nazaré a proceder ao desconto e repasse das contribuições sindicais referentes aos anos mencionados, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Logo, verifica-se que, embora a Carta Magna Federal tenha consagrado o princípio da unicidade sindical, vedando a criação de mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial (inciso II do artigo 8º), ele não se verifica em relação às federações, entidade sindical de grau superior.

Portanto, o Sindicato que indica para qual Federação o valor deverá ser repassado. Ressalte-se que o § 1º do artigo 534 da CLT permite a criação de mais de uma federação que representa um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, desde que não haja redução para menos de cinco o número de sindicatos filiados a já existente, ou seja, a filiação do sindicato à determinada federação, conquanto constitucionalmente esteja garantida a unicidade sindical e o sistema confederativo, é prerrogativa da categoria que deve deliberar a respeito.

Assim, considerando a ampla liberdade sindical constitucionalmente assegurada impede a filiação obrigatória a uma federação predeterminada, não poderá o judiciário determinar compulsoriamente o respectivo repasse e desconto sob pena de prejudicar os trabalhadores municipais.

No caso concreto, era ônus do autor provar a ocorrência das supostas irregularidades dos sindicatos atuantes em Vigia de Nazaré, todavia, simplesmente não o fez, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO:

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de

Processo Civil.
”

Inconformado com a sentença, a
entidade
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, inicialmente, que detém legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical dos servidores municipais do município de Vigia de Nazaré, ante a ausência de sindicato municipal regularmente registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Aduziu que o art. 591 da CLT expressamente prevê a legitimidade residual da federação para recebimento das contribuições sindicais na hipótese de inexistência de sindicato de base municipal.

Afirmou que os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a obrigatoriedade da cobrança da contribuição sindical dos servidores públicos, inclusive estatutários, para os períodos anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, e que não há necessidade de autorização individual dos servidores ou de lei local específica para o desconto e repasse.

Argumentou ainda que, no caso, o município não apresentou prova cabal de que tenha ocorrido desconto ou repasse a outro sindicato, e que eventual existência de entidade sindical diversa deveria ter sido comprovada pela municipalidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Defendeu, por fim, que a sentença recorrida afronta o entendimento consolidado dos tribunais superiores e requer a reforma do decisum para julgar procedente o pedido inicial.

Posteriormente, o
município
apresentou
contrarrazões,
defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

Argumentou, em síntese, que a federação não teria comprovado suficientemente a inexistência de sindicato municipal ativo e regular, nem a exclusividade do direito ao recebimento dos valores questionados.

Alegou, ainda, a possibilidade de já ter havido desconto e repasse das contribuições em favor de outra entidade sindical, bem como reforçou o argumento de que o princípio da liberdade sindical impede a imposição judicial do desconto compulsório sem deliberação da categoria, especialmente considerando a autonomia dos servidores públicos municipais.

Ao final, requereu o improvimento do recurso de apelação e a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação
, nos termos do parecer acostado aos autos, reconhecendo a legitimidade da federação para a cobrança da contribuição sindical referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, diante da ausência de sindicato municipal devidamente registrado e em observância ao entendimento consolidado do STF e do STJ sobre a matéria.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o município de Vigia de Nazaré a proceder ao desconto e repasse da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais, integrantes da administração direta e indireta, incluindo a Câmara Municipal, em favor da federação autora, relativamente aos anos de 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete), nos moldes da fundamentação lançada, que esta em alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Condeno o recorrido em honorários advocatícios, contudo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual pertinente será definida por ocasião da liquidação do julgado.

Face a essa decisão, o
Município de Vigia
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões e contradição no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre o princípio constitucional da liberdade sindical, previsto no art. 8º da Constituição Federal, bem como sobre a suposta possibilidade de existência de sindicato municipal ativo ou de repasses anteriores a outras entidades sindicais.

Aduz, ainda, que haveria contradição interna, pois o acórdão teria afirmado a inexistência de sindicato municipal e, ao mesmo tempo, atribuído ao Município o ônus de comprovar a ausência de repasse a outra entidade, defendendo, por fim, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, enfrentando o tema central relativo à exigibilidade da contribuição sindical compulsória antes da reforma trabalhista e à legitimidade da federação para o recebimento dos valores na ausência de sindicato municipal, à luz do art. 591 da CLT e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Segundo precedentes do STF e do STJ, o desconto da contribuição sindical sempre foi obrigatório para todos os integrantes da categoria profissional, inclusive para servidores públicos submetidos a regime estatutário, não sendo necessária lei específica local nem autorização individual, no período anterior à Reforma Trabalhista, Colaciono a decisão do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.

2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - ARE: 1428886 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)

No mesmo sentido, transcrevo a jurisprudência do STJ:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL).
INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA PARA SERVIDORES INATIVOS.

(...)

Ressalte-se, nesse ponto, que a obrigatoriedade do desconto e repasse da contribuição sindical em favor da entidade de grau superior permanece hígida até o advento da Lei nº 13.467/2017 (treze mil, quatrocentos e sessenta e sete), não sendo exigível, para os períodos anteriores, autorização expressa dos servidores ou a existência de lei municipal específica.

Cumpre salientar que não foi apresentada pelo município qualquer prova cabal de que já tenha ocorrido desconto ou repasse em favor de outra entidade sindical, tampouco ficou demonstrada a existência de sindicato local com registro regular junto ao órgão competente, ônus que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao ente público.

A mera alegação da possibilidade de repasse anterior, desacompanhada de documentação idônea, não se presta a afastar o direito da federação autora.

(...)

Por fim, cabe ressaltar que a sentença recorrida diverge da orientação dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade da contribuição sindical para os servidores públicos até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, bem como a legitimidade da federação para o recebimento do valor na ausência de sindicato municipal, não se exigindo autorização prévia dos servidores ou deliberação da categoria.

A circunstância de não haver menção expressa e individualizada a todos os dispositivos constitucionais invocados ou a todos os argumentos expendidos pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão do julgado, como ocorre no caso, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

No que se refere ao princípio da liberdade sindical, verifica-se que a matéria foi implicitamente enfrentada, na medida em que o acórdão reconheceu a obrigatoriedade legal da contribuição sindical no período anterior à Lei nº 13.467/2017, entendimento este já consolidado pelos tribunais superiores, inclusive no tocante aos servidores públicos, independentemente de filiação sindical. Assim, não há que se falar em omissão, pois o julgado adotou tese jurídica incompatível com a pretensão do embargante, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao ônus da prova ou à suposta existência de sindicato municipal ativo, tendo em vista que o acórdão foi expresso ao consignar que não houve comprovação, por parte do Município, de repasses a outra entidade sindical ou de fato impeditivo do direito da federação autora, o que se harmoniza com a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que tais circunstâncias foram invocadas como fatos impeditivos ou modificativos do direito reconhecido. Não se verifica, portanto, qualquer inversão indevida do ônus da prova, mas apenas a aplicação da regra processual pertinente ao caso concreto.

Inexiste, ainda, a contradição apontada, pois o reconhecimento da inexistência de sindicato municipal regularmente registrado não é incompatível com a afirmação de que competia ao Município demonstrar eventual repasse a outra entidade sindical. Trata-se de fundamentos complementares e coerentes, pois, ainda que ausente sindicato local, caberia ao ente municipal comprovar fato que afastasse a legitimidade da federação ou a obrigação de repasse, o que não ocorreu. Não há, assim, justaposição de fundamentos antagônicos, mas encadeamento lógico de razões que sustentam a conclusão adotada.

Por fim, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Portanto, o simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pela Federação não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026